Tribunal: STF
Processo: ARE 1572653
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de questão constitucional nova suscitada no julgamento do recurso especial. Preclusão da matéria constitucional decidida nas instâncias ordinárias. Inviabilidade de recurso extraordinário. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.E.Z., em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema-SP, em face de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Comarca de José Bonifácio/SP. 2. O agravante alega que, reconhecida a conexão probatória, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP deve ser declarado competente para processar e julgar o processo originário, em razão da prevenção. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a conexão probatória entre os processos justifica a modificação da competência territorial, em observância ao princípio do juiz natural e à vedação de tribunais de exceção.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A modificação da competência penal pelo instituto da conexão é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 76 do Código de Processo Penal. 



    5. A mera comunhão probatória entre os processos não é suficiente para alterar a competência, pois não há relação de interferência ou prejudicialidade necessária entre as condutas. 



    6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte, que privilegia a garantia constitucional do juízo natural, mantendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema-SP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido.”



    (AgRg no AREsp 2453285/SP, Quinta Turma,  Relator: Ministro Messod Azulay Neto, j. 10/6/2025)



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se a ocorrência de violação do art. 5º, LIII, da Constituição Federal nos seguintes termos: 



    “(...)



    Extrai-se dos autos que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, entendeu que: i) a influência entre os elementos de prova nos processos não justifica a modificação de competência, sendo necessária a relação de prejudicialidade; e ii) “verifica-se a presença de mero juízo de conveniência na reunião dos processos, contudo, tal juízo não autoriza a alteração da competência”. 



    Ocorre que o acórdão recorrido deixa de se posicionar em relação ao argumento central do recurso: condenações contraditórias proferidas por Juízos distintos ante a valoração e compartilhamento da mesma prova, em violação ao princípio do juiz natural (...)



    Nota-se que o recorrente, já denunciado por receptação, a partir da mesma prova – compartilhada com Comarca diversa –, passou a ser acusado de roubo qualificado. No caso concreto, por um lado, o Juízo de José Bonifácio/SP – mais próximo das provas, dos fatos e competente para julgar o contexto delituoso – entendeu que C. teria envolvimento com a ORCRIM tão somente como receptador de animais. Em outra esteira, com base nas mesmas provas e no mesmo conjunto de delitos praticados pela ORCRIM já apurada em outra jurisdição, o Juízo de Borborema/SP concluiu pela conduta descrita no art. 157 do Código Penal. 



    Ainda, verifica-se que foi somente por força do compartilhamento de provas obtidas no processo em trâmite no Juízo de José Bonifácio/SP que o MPSP aditou a denúncia nos autos de Borborema/SP para incluir o recorrente na ação penal. Além disso, a prisão em flagrante de dois corréus em Borborema/SP decorreu de interceptação telefônica autorizada anteriormente nos autos do processo de José Bonifácio/SP. 



    Assim, apesar da Quinta Turma entender pela ausência de prejudicialidade, percebe-se que duas jurisdições distintas concluíram de modo conflitante a respeito de um mesmo contexto delituoso no qual o recorrente se encontra inserido.



    Dessa forma, “Nos casos de infrações conexas, praticadas em locais diversos, hão se ser observadas as regras de determinação do foro prevalecente previstas no art. 78 do Código de Processo Penal, uma vez que a conexão e a continência importam em unidade de processo e julgamento” (INQ 4130 QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 3/2/2016). 



    Aqui, vale ressaltar, não se requer a reunião dos feitos, mas apenas que sejam julgados pelo mesmo Juízo, justamente visando a evitar o prejuízo sofrido por C. Dessa forma, revela-se imprescindível preservar a segurança jurídica dos pronunciamentos, em respeito ao juiz natural da causa, tendo em vista a conexão probatória reconhecida pelo próprio STJ e pelo Tribunal local. ”



    Requer, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar “admissão e o provimento deste recurso extraordinário para declarar competente para processar e julgar o processo n. 150142-88.2021.8.26.0067 o Juízo da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    De plano, destaco que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é incabível o manejo de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que se limita a julgar recurso especial, salvo quando, durante esse julgamento, se verifica o surgimento de questão constitucional direta e relevante no âmbito daquela instância superior, o que claramente não se aplica à hipótese em exame.



    No presente caso, observa-se que o STJ limitou-se à análise de matéria infraconstitucional, sem qualquer debate ou apreciação de norma constitucional nova ou diversa daquela já enfrentada pelas instâncias ordinárias.



    O inconformismo do agravante, por sua vez, circunscreve-se à reanálise de matérias já enfrentadas pelo Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:



    “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Ação penal para apuração dos crimes tipificados nos artigos artigo 157, § 2º, incisos II e V , § 2º-A, inciso I c.c. artigo 29; artigo 132 , c. c. artigo 61, inciso II, alínea “ d”, todos do Código Penal - Recebimento da denúncia pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema e posterior determinação de redistribuição à 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio, onde tramita ação penal em que se apura outros crimes da mesma natureza e a prática de organização criminosa pelos mesmos acusados Impossibilidade de reunião dos feitos sob pena de configurar tumulto processual - Atos delitivos diversos, cometidos em dias, locais e em desfavor de vítimas diferentes, que devem ser processados e julgados nos respectivos locais em que consumados os delitos - Conexão probatória que não impõe a junção dos feitos Inexistência de possibilidade de decisões conflitantes - Inteligência dos artigos 76 e 80, ambos do CPP - Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito negativo de jurisdição procedente - Competência do Juízo Suscitado (Vara única da Comarca de Borborema).”



    Trata-se, portanto, de insurgência contra fundamentos eminentemente infraconstitucionais, já exauridos no âmbito das instâncias ordinárias.



    Dessa forma, a suposta controvérsia de natureza constitucional — ora invocada — deveria ter sido tempestivamente suscitada, nos momentos processuais adequados, o que não se verificou. A ausência dessa provocação oportuna acarreta a preclusão da matéria, obstando o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.390.697-AgR-segundo/ES (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE nº 1.230.926-AgR/RJ (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).” (ARE 1496029 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1481788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1412403 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente